Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-41.2019.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-41.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ELANIO POSSIDONIO DOS SANTOS - CPF: 101.262.774-86 (APELADO), JOSE LUIS XAVIER - CPF: 075.271.218-74 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADO NA FORMA DETERMINADA –ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA AFASTADA –

RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.

Não configura
ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, a ausência de pagamento de diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, mormente porque o julgador dispõe de outros meios para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000654-41.2019.8.11.0092

APELANTE:

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

ELANIO POSSIDONIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Goes
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ELANIO POSSIDONIO DOS SANTOS
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, ante à celebração de acordo entre as partes e
considerando que a parte autora não efetuou o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça depois de ser intimada,
aplicou multa de 1 (um) salário mínimo por ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do Art. 77, IV, do CPC e determinou a sua intimação para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformada, a
apelante aponta que a sentença merece reforma e que
“forçoso se faz reconhecer que a Apelante não praticou ato atentatório a dignidade da justiça”
(sic).

Sustenta que
“a
mens legis
da multa prevista no artigo 77, inciso IV e parágrafo 2o do CPC/2015, é o combate à má-fé processual, visando à efetividade do provimento judicial, servindo à sociedade como um precioso instrumento a serviço da legitimidade do sistema processual visivelmente desacreditado em razão de sua falta de

eficiência
”
(sic)
.

Assevera que “
o provimento jurisdicional que deixou de ser cumprido, recolhimento da diligência de Busca e Apreensão, somente aproveita a Apelante, enquanto que o não cumprimento da Busca e Apreensão do veículo financiado somente lhe prejudica, razão pela qual não se vislumbra a prática de ato de má-fé visando à obstrução do provimento judicial e sim a ausência de exercício do seu direito de executar o provimento judicial que lhe beneficia. Dessa forma, ainda que a Apelante tenha deixado de recolher uma diligência do oficial de justiça, esse ato isoladamente não pode caracterizar ato atentatório ao exercício da jurisdição, estando ausentes as hipóteses previstas no artigo 77, inciso IV e parágrafo 2o do CPC/2015”
(sic).

Afiança que “
é totalmente incabível a aplicação de multa por ato atentatório à Instituição Financeira, vez que a ausência de complementação da diligência do oficial de justiça se tornou desnecessária diante do acordo realizado entre as partes, não havendo mais que se falar em apreensão do veículo, bem como em razão das custas processuais remanescentes ficarem dispensadas quando a transação ocorrer antes da sentença, conforme ocorreu no presente feito, nos termos do artigo 90, §3o do CPC
” (sic).

Diz que “
é de rigor a reforma da r. sentença, para determinar o afastamento da multa prevista no artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que não houve recusa ao determinado na intimação”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, determinando
o afastamento da multa prevista no artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil,
haja vista que em momento algum houve recusa da Instituição Financeira em cumprir o comando judicial. (Id. 133605664).

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de decurso do prazo constante no Id. 133605671.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na possibilidade ou não da aplicação de multa ao apelante
por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência de pagamento pelo apelante da diligência complementar efetuada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Consta dos autos de origem que o
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ELANIO POSSIDONIO DOS SANTOS
, ora apelado, objetivando a busca e apreensão do bem descrito na inicial – MARCA
VOLKSWAGEN - GOL SPECIAL (SPE - 2016/2016 – COR BRANCA – PLACA OOU6347 – CHASSI 9BWAA45U4GP110500, com posterior consolidação da posse e propriedade do bem em nome do autor.

Houve o deferimento do pedido liminar com a determinação de busca e apreensão do bem. (Id. 133604779)

Após diversas diligências realizadas pelo Senhor Oficial de Justiça, conforme comprovado no Id. 133605654, houve a citação do requerido e a busca e apreensão do bem conforme auto de depósito carreado também no Id. 133605654.

Em razão das diligências extras realizadas o Sr. Oficial de Justiça requereu a intimação do autor para
depositar, VIA SITE DO TJMT, o valor de
R$140,00 (cento e quarenta reais
)
, em conformidade com tabela contida na Portaria no05/2017, para pagamento das diligências complementares que foram realizadas.

Ato contínuo, as partes informaram a realização

de acordo, requerendo a sua homologação (Id. 133605656).

Após, mediante certidão de impulsionamento acostada no Id. 133605657 a parte autora
fora intimada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça cujo prazo transcorreu in albis, conforme certidão de Id. 133605658.

Em seguida, sobreveio a sentença homologatória do acordo entabulado
que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de
multa no importe 1 (um) salário mínimo por ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do Art. 77, IV, do CPC ante a ausência de complementação do pagamento das diligências e determinou a sua intimação para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformado, o
apelante aponta que a sentença merece reforma no sentido de afastar
a multa prevista no artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil,
haja vista que incabível no caso.

Pois bem. Razão assiste ao recorrente.

É cediço que os
deveres enumerados no art. 77 do CPC atribuem àquele que participa do processo a obrigação de agir com lealdade e boa-fé, observando em suas condutas os ditames da ética e da moralidade.

O litigante que age em desconformidade com os deveres enumerados nos incisos IV e VI desse artigo pratica ato atentatório à dignidade da justiça (§ 1o do mesmo dispositivo).

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC, vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (...)

§ 1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI,
o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.
(grifei)

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Logo, conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Todavia, conforme se extrai do texto legal para que haja a aplicação da referida multa é necessário
uma advertência
do Juízo às partes, de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, o que não ocorreu na espécie
.

Inexiste nos autos a comprovação
de resistência injusta por parte do Apelante e muito menos que tenha sido advertido de que a manutenção de sua conduta refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dessa forma, não há falar em condenação do autor à pena por ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo porque o juízo
dispõe de outros meios para compelir a parte apelante ao cumprimento da obrigação tanto que
determinou em sentença a sua intimação para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADO NA FORMA DETERMINADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA –
RECURSO PROVIDO.

O não recolhimento da diligência do oficial de justiça na forma determinada pelo Juízo não configura ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, sobretudo porque o julgador dispõe de outros meios para compelir a parte ao cumprimento da obrigação”.
(TJ-MT - AI: 10072551920178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO DO AGRAVADO –
INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – INÉRCIA – MULTA – ART. 77, IV E § 2o, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
AFASTAMENTO DA PENALIDADE
– CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – PROCESSUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A
decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, porquanto viola o disposto no § 1o do art. 77 do CPC
”.

(TJ-MT - AI: 10081129420198110000 MT, Decisão Monocrática Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

Lado outro, quanto a tese do apelante de que a
complementação da diligência do oficial de justiça se tornou desnecessária diante do acordo realizado entre as partes, resta a mesma afastada, porquanto as diligências complementares foram realizadas pelo Oficial de Justiça antes da formalização do acordo, de modo que persiste o dever de pagamento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa
por ato atentatório à dignidade da justiça
imposta à parte apelante, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022